Tribunal: STF
Processo: HC 220402
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elton Avila dos Santos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AUMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Porém, no tocante à continuidade delitiva específica, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime.



    2. No caso, a limitação do aumento ao patamar de 1/5 somente seria cabível na hipótese do art. 71, caput, do CP, tendo o Colegiado estadual, contudo, reconhecida a figura do art. 71, parágrafo único, do mesmo diploma legal.



    3. As circunstâncias do crime foram consideradas desabonadoras, tendo em vista que os homicídios foram praticados em concurso de agentes, mediante o desferimento de disparos de arma de fogo contra as vítimas em plena via pública, o que tende a colocar em risco a incolumidade de terceiros. Além disso, não pode ser olvidado o motivo dos crimes, valorado como qualificadora, qual seja, a eliminação do maior número de membros de facção criminosa rival.



    4. Reconhecida a continuidade delitiva específica, deve ser observada a regra elencada no parágrafo único do art. 70 do CP, segundo a qual "não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código", o que restou observado na hipótese dos autos.



    5. Agravo desprovido. 



    ( HC 746.839 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que a fração eleita para a majoração da pena por força da continuidade delitiva não foi devidamente fundamentada. Pretende, desta forma, “seja determinada a anulação parcial da condenação, com novo julgamento para fins de fixação da fração do crime continuado em segunda instancia”.



    Em 11/11/2022, indeferi o pleito cautelar requerido nestes autos.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim resumido: 



    Penal e Processo Penal. Homicídios. Concurso de agentes. Condenação. Pleito de revisão da dosimetria. Writ não conhecido. Agravo regimental não provido. Incursão no acervo fático probatório, imprópria para a via estreita do habeas corpus. Continuidade delitiva específica. Motivação idônea para o aumento na pena no triplo: quantidade de crimes cometidos – três homicídios, e a existência de circunstância judicial desfavorável – circunstâncias e motivo dos crimes. Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada, concluindo pela ausência de ilegalidade na fração adotada para majorar a pena:



    No caso, o Colegiado de origem, no bojo do acórdão proferido no julgamento do apelo defensivo, reconheceu:



    “"Crime continuado 



    O Magistrado “a quo” reconheceu o concurso material entre os crimes. Não encontro, entretanto, na sentença, o fundamento que embasou a decisão.



    Tenho como mais adequado, considerando que vertente de prova, inclusive acolhida pelo corpo de jurados, aponta que os réus cometeram os crimes com o mesmo “modus operandi” e a motivação delitiva, que qualificou os crimes de homicídio, era “eliminar” o maior número possível de integrantes da facção “Os tauras”, o reconhecimento do crime continuado nos moldes do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, vez que preenchidos os requisitos objetivos, bem como não está demonstrada a existência de desígnios autônomos, tendo em vista o motivo do crime. [...]



    Em relação ao réu Elton, exaspero a maior pena (14 anos) no triplo, fixando-a em 42 (quarenta e dois) anos de reclusão em concurso material com a pena da organização criminosa (06 anos) totalizando 48 (quarenta e oito) anos de reclusão. (grifei) 



    Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, e como bem anotou o Superior Tribunal de Justiça em trecho do acórdão ora atacado, no tocante à continuidade delitiva específica, “a fração de aumento é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime” (grifei).



    Nesse sentido, cito fragmento do seguinte acórdão:



    [...]



    2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, no crime continuado simples (art. 71, caput, CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (RHC nº 107.381/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/11; HC nº 99.245/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/9/11; AP nº 470/DF-EDj-décimos sétimos, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 10/10/13).



    3. Diversamente, no crime continuado qualificado, a majoração da pena não está adstrita ao número de infrações praticadas, haja vista que o art. 71, parágrafo único, do Código Penal, determina que poderá o juiz, “considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo”.



    [...]



    (HC 131.871, ministro Dias Toffoli - grifei)) 



    Dessa forma, assim como afirmado pelo ato dito coator, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que a fração utilizada para majorar a pena em razão da continuidade delitiva reconhecida teve fundamento, embora de forma sucinta, na quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, bem como nas circunstancias do crime (“modus operandi”) e motivação delitiva (“eliminar” o maior número possível de integrantes da facção “Os tauras”) fatos que, embora não considerados na primeira fase da dosimetria da pena (pena-base), foram reconhecidos como qualificadoras dos crimes de homicídio supostamente cometidos.



    Finalmente, também não assiste razão à defesa quanto à alegação de acréscimo de fundamento pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do habeas corpus lá impetrado, porquanto os fundamentos utilizados para majorar a pena em razão da continuidade delitiva (circunstancias do crime (“modus operandi”) e motivação delitiva) foram expressamente citados pelo tribunal de origem.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator